Tribunal: STF
Processo: Rcl 77088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Leafar Consultoria, Projetos e Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de União dos Palmares, na Ação Trabalhista 0000174-15.2024.5.19.0260, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    Visando realizar uma etapa da obra que estava executando, a LEAFAR, ora suscitante, celebrou com o microempreendedor individual (MEI) “49.550.372 EDINALDO CANDIDO DA SILVA” um “contrato de prestação de serviços na área de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricistas e serviços de alvenaria”, cabendo a este executar “os serviços de servente nas instalações”, cujo início da prestação de serviços se deu em 01/03/2023. A execução deste contrato deu-se regularmente nos termos ajustados, inclusive com os pagamentos pelos serviços prestados sido realizados mediante a prévia apresentação de nota fiscal pelo microempreendedor (documento 1, p. 2).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] o Juízo Trabalhista claramente desafia a autoridade deste eg. STF ao declarar que aquele caso, mesmo sendo de “pejotização”, em que se tem “a existência de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas”, disse que não aplicaria os referidos precedentes, pois entendeu que deveria reconhecer a existência de relação de emprego tendo em vista “a situação de vulnerabilidade do trabalhador”, desconsiderando a relação jurídica voluntariamente estabelecida pelas partes com o contrato civil de prestação de serviços firmado (Documento 1, p. 5).



    Argumenta que:



    [...] ante a existência de contrato civil de prestação de serviços escrito e formal firmado entre a LEAFAR, como tomadora dos serviços, e o MEI “49.550.372 EDINALDO CANDIDO DA SILVA”, como prestador dos serviços, para realização de empreitada de serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricistas e serviços de alvenaria, em que houve o ajuste da prestação de serviços da contratante sob as regras do direito comum, com base na autorização legal e constitucional, deve-se respeitar a autonomia da vontade das partes, sendo inexistente vínculo empregatício, tudo em apreço à orientação firmada por este eg. STF em referidos precedentes qualificados (documento 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] julgar procedente esta Reclamação para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares-AL no processo nº 0000174-15.2024.5.19.0260, impondo-se diretamente o julgamento pela improcedência dos pedidos feitos em tal ação trabalhista, ou, ao menos, que seja determinado ao Juízo Trabalhista que profira outra sentença, em estrita obediência ao que decidido nos precedentes qualificados deste eg. STF (ADPF nº 324 (Rel. Ministro Roberto Barroso), na ADC nº 48 (Rel. Ministro Roberto Barroso), nas ADI nº 5685, ADI nº 5735, ADI nº 5695, ADI nº 5686 e ADI nº 5687 (Rel. Ministro Gilmar Mendes) e no RE nº 958.252/Tema 725-Repercussão Geral (Rel. Ministro Luiz Fux), reconhecendo-se a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (Documento 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, trata-se de relação entre empresa de engenharia e um servente de pedreiro, que lhe prestou serviços por intermédio de Microempresa Individual – MEI (documento 6, p. 48).  



    O vínculo empregatício foi reconhecido pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de União dos Palmares, que proferiu sentença da qual extraio:



    O teor do contrato de fls. 139/143, aplicado ao reclamante, conforme declarado pelo preposto, revela que a contratação ocorreu por prazo indeterminado (§1º da cláusula quinta) e que o reclamante estava sujeito a uma carga horária definida de 8h diárias (§3º da cláusula segunda) mediante o recebimento de valor fixo mensal, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço. (cláusula quarta). Além disso, o reclamante recebia fardamento da reclamada, conforme se verifica na foto de fls. 73. Também as notas fiscais de fls. 114/125 demonstram que o reclamante recebia mensalmente a quantia de um salário mínimo. 



    Estas circunstâncias, demonstram a presença dos requisitos da reclamação de emprego. O trabalho era prestado de forma pessoal, onerosa, não eventual e mediante subordinação. O pagamento fixo desvinculado de qualquer demanda ou complexidade de tarefas desnatura a natureza comercial da relação. A existência de jornada diária fixa caracteriza a existência de subordinação. Também está evidenciada a pessoalidade e habitualidade, na medida que o serviço era realizado apenas pelo reclamante e diariamente. Por fim, o fornecimento de farda pela reclamada, só reforça a tese autoral da pejotização. 



    [...]



    Também não está caracterizada a terceirização. Não há relação triangular entre empregado, prestador de serviços e empresa contratante, nos moldes previstos na Lei nº 6.019/74. Trata-se, na verdade de "pejotização", em que uma pessoa física é contratada para prestar serviços, porém sob a aparência de sócia de uma pessoa jurídica.



    Destaque-se, porém, que o STF a analisando a terceirização por pejotização, sob a ótica constitucional, vem entendendo que as decisões vinculantes, proferidas no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), conferem amplitude de liberdade aos profissionais liberais (quer empresários individuais, quer sócios da pessoa jurídica), que possuem maior conhecimento intelectual e maior poder aquisitivo,  para que prestem serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante por modalidade contratual distinta do tradicional contrato de trabalho, validando, desse modo, a terceirização por “pejotização”.



    Além disso, o STF também tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    No caso vertente, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função Servente de Pedreiro com salário mensal de um salário mínimo.



    Em casos semelhantes, o próprio STF manteve as decisões de primeiro grau que reconheceram o vínculo empregatício como, por exemplo, nas Reclamações 73.247/AL, em 30.10.2024, e 74.125AL, em 28.11.2024, propostas pela reclamada dos presentes autos, em da face das sentenças proferidas nos autos dos processos nº 0000181-25.2024.5.19.0060 e 0000175-97.2024.5.19.0260, em que os reclamantes exerciam a atividade de Pedreiro.



    [...]



    Assim, entendo que no caso vertente não têm aplicação os precedentes obrigatórios do STF que afastam a configuração do vínculo de emprego quanto a prestação de serviço do profissional liberal é livremente ajustada por meio de regime jurídico diverso da CLT. 



    Por consequência, a contratação do reclamante, Servente de Pedreiro, como empresário individual pessoa física configura mero artifício destinado a impedir a aplicação das normas de proteção aos trabalhadores, sendo, portanto, nula de pleno direito (CLT, art. 9º.). 



    Saliente-se que a existência de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas não se presta a afastar o vínculo empregatício quando presentes todos os elementos que caracterizam a relação de emprego, pela aplicação do princípio da verdade real. Ao que se vê, a utilização de uma empresa em nome do reclamante funcionou com o único intuito de camuflar a situação, caracterizando a denominada “pejotização”, onde há prestação de serviços por um empregado via pessoa jurídica, mas com o preenchimento de todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego.



    [...]



    Por outro lado, reconheço que o demandante manteve vínculo empregatício com a primeira reclamada no período de 01.03.2023 a 30.07.2024, na função de Servente de Pedreiro (documento 6, pp. 48 - 51,grifei).



    Depreende-se, da base empírica do acórdão impugnado, que o beneficiário do ato reclamado é hipossuficiente e prestou à reclamante seus serviços de servente de pedreiro, mediante remuneração mensal de um salário mínimo. 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário do ato reclamado e reclamante, assegurando ter sido comprovada a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (documento 6).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou, em tese, da licitude da terceirização ou da “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e levou em conta a concreta condição de hipossuficiência do trabalhador.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Cito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador, que exercia a função de servente de pedreiro mediante remuneração mensal de um salário mínimo (documento 6, p. 52).



    Ressalto que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante.



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Por fim, cito decisões no mesmo sentido, em face da mesma reclamante: Rcl 74.125/AL, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 24/11/2024 e Rcl 73.247/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator